Tribunal: TJSP
Processo: 9000355-91.2019.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Falta grave. Recurso Defensivo. Não provimento.
2-) Não vinga a preliminar de nulidade do processo por ausência de oitiva judicial do reeducando (art. 118, § 2o, da LEP), inclusive, por que o agravante foi previamente ouvido durante o procedimento administrativo (fls. 17). Além do mais, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, a medida é prescindível

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Falta grave. Recurso Defensivo. Não provimento.
2-) Não vinga a preliminar de nulidade do processo por ausência de oitiva judicial do reeducando (art. 118, § 2o, da LEP), inclusive, por que o agravante foi previamente ouvido durante o procedimento administrativo (fls. 17). Além do mais, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, a medida é prescindível se a homologação judicial da falta grave não enseja a regressão de regime ou, ainda, se o reeducando foi previamente ouvido durante procedimento administrativo em que se observaram os princípios do contraditório e da ampla defesa, como no caso vertente.
3-) Falta disciplinar de natureza grave devidamente comprovada pelas palavras dos agentes de segurança penitenciária que participaram do evento e gozam de fé pública, não se cogitando de absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória.
4-) O pleito desclassificatório igualmente não prospera. O agir do agravante, naquelas condições, suplanta a alegação escusatória. Visto que, ele agindo de forma indisciplinada, desobedeceu a ordem direta recebida do servidor do Estabelecimento Prisional, atrapalhando o andamento dos trabalhos, conduta que tem o potencial de comprometer consideravelmente a ordem, a disciplina e a segurança da unidade prisional, de seus funcionários e dos próprios reclusos.
5-) Perda de 1/6 dos dias remidos (fração adequada ao caso concreto) e interrupção do lapso para progressão de regime. Efeitos da homologação judicial da infração disciplinar de natureza grave.
6-) Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000355-91.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante RAFAEL
DA SILVA GONÇALVES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo em execução penal. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000355-91.2019.8.26.0032 -Voto no 3665
2
VOTO No 3665
Agravo em Execução Penal no 9000355-91.2019.8.26.0032
(processo físico)
Comarca: Araçatuba
Juiz prolator da decisão: doutor Henrique de Castilho Jacinto
Agravante: Rafael da Silva Gonçalves
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Falta grave. Recurso Defensivo. Não
provimento.
2-) Não vinga a preliminar de nulidade do processo por ausência de oitiva
judicial do reeducando (art. 118, § 2o, da LEP), inclusive, por que o agravante foi
previamente ouvido durante o procedimento administrativo (fls. 17). Além do mais,
consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, a medida é prescindível se a
homologação judicial da falta grave não enseja a regressão de regime ou, ainda, se o
reeducando foi previamente ouvido durante procedimento administrativo em que se
observaram os princípios do contraditório e da ampla defesa, como no caso vertente.
3-) Falta disciplinar de natureza grave devidamente comprovada pelas
palavras dos agentes de segurança penitenciária que participaram do evento e gozam de
fé pública, não se cogitando de absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência
probatória.
4-) O pleito desclassificatório igualmente não prospera. O agir do agravante,
naquelas condições, suplanta a alegação escusatória. Visto que, ele agindo de forma
indisciplinada, desobedeceu a ordem direta recebida do servidor do Estabelecimento
Prisional, atrapalhando o andamento dos trabalhos, conduta que tem o potencial de
comprometer consideravelmente a ordem, a disciplina e a segurança da unidade
prisional, de seus funcionários e dos próprios reclusos.
5-) Perda de 1/6 dos dias remidos (fração adequada ao caso concreto) e
interrupção do lapso para progressão de regime. Efeitos da homologação judicial da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000355-91.2019.8.26.0032 -Voto no 3665
3
infração disciplinar de natureza grave.
6-) Decisão mantida.
I Relatório
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Rafael da Silva
Gonçalves em face de decisão que reconheceu em seu desfavor a prática de falta
disciplinar de natureza grave, declarou a perda de 1/6 dos dias remidos e a interrupção
do lapso temporal para fins de benefícios.
O agravante cumpria, em regime fechado pena privativa de liberdade,
quando, em 28.5.2017, após término de sanção disciplinar, foi comunicado de que
deveria retornar ao convívio dos demais sentenciados em um dos pavilhões
habitacionais da unidade prisional, contudo, ele recusou-se, mesmo sendo advertido,
negou-se a retornar ao pavilhão.
Em consequência, após regular procedimento apuratório disciplinar (P.A.D.
n° 270/2017, comunicação do evento n° 279/2019), instaurado pela direção da
Penitenciária "Silvio Yoshhiko Hinohara" de Presidente Bernardes, reconheceu-se, em
seu desfavor, a prática da falta disciplinar de natureza grave, tipificada nos art. 39,
inciso II e V e no art.50, inciso VI, ambos da Lei no 7.210/84 (fls. 4/28).
Após a manifestação das partes (fls. 29/33), a sindicância foi homologada
pelo Excelentíssimo Juízo "a quo", que reconheceu em seu desfavor a prática de falta
disciplinar de natureza grave e declarou a perda de 1/6 dos dias remidos e a interrupção
do lapso temporal para fins de benefícios (fls. 34/36).
Nas razões de recurso, a ilustre Defensa sustentou a) preliminar de nulidade
processual, por ausência de oitiva judicial da agravante; b) desclassificação para falta
disciplinar de natureza média e d) fixação da perda dos dias remidos no mínimo legal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000355-91.2019.8.26.0032 -Voto no 3665
4
(fls. 40/43).
Processado e contraminutado o agravo (fls. 45/48), a decisão ora impugnada
foi mantida (fls. 50).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não improvimento
do recurso (fls. 55/57).
II - Fundamentação
O agravo não comporta acolhimento.
De início, cumpre consignar que os princípios do contraditório e da ampla
defesa foram respeitados durante o procedimento administrativo, pois o agravante
noticiado para se defender dos fatos descritos nos Autos de Procedimento Disciplinar no
270/2017, prestou declarações, sendo assistido por advogada da FUNAP, a qual, aliás,
acompanhou seu interrogatório (fls. 17) e apresentou defesa escrita antes da decisão da
autoridade apuradora (fls. 19/22), em consonância com o teor da Súmula no 533 do
Superior Tribunal de Justiça (“Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no
âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento
administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa,
a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado”).
Não vinga a preliminar de nulidade do processo por ausência de oitiva
judicial do reeducando (art. 118, § 2o, da LEP), inclusive, por que o agravante foi
previamente ouvido durante o procedimento administrativo (fls. 17). Além do mais,
consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, a medida é prescindível se a
homologação judicial da falta grave não enseja a regressão de regime ou, ainda, se o
reeducando foi previamente ouvido durante procedimento administrativo em que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000355-91.2019.8.26.0032 -Voto no 3665
5
observaram os princípios do contraditório e da ampla defesa, como no caso vertente.
"1. Verifica-se a regularidade da decisão do Juízo da execução penal, em
dispensar a audiência de justificação, notadamente em razão da ausência de regressão
de regime prisional, portanto, em conformidade com jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça. 2. A orientação deste Superior Tribunal se firmou no mesmo
sentido do acórdão estadual, de que é prescindível nova oitiva do apenado antes da
homologação judicial da falta grave se ele foi previamente ouvido em procedimento
administrativo disciplinar, no qual foram observados os direitos à ampla defesa e ao
contraditório (AgRg no HC n. 367.421/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, DJe 1o/8/2017)." (REsp 1765936/RS
Sexta Turma - Relator Ministro
Sebastião Reis Junior - J. em 21.3.2019 DJe 2.4.2019)
Portanto, rejeitada a preliminar, passa-se à análise do mérito.
A materialidade do fato e a autoria estão comprovadas pelo Comunicado de
Evento no 279/2017 (fls. 4) e prova oral colhida durante a sindicância.
Ouvido, durante o procedimento administrativo, o agravante informou que
não se adaptou aos procedimentos adotados pela unidade prisional, portanto, pretendeu
ficar isolado no pavilhão disciplinar até que fosse removido a outro estabelecimento
prisional. Declarou não possuir desafeto entre os sentenciados, bem como entre o corpo
funcional da unidade, apenas tinha a intenção de ser removido para estabelecimento
penal mais próximo de sua família e vinculado a vara de execução mais favorável a
concessão de benefícios (fls. 17).
As provas colhidas estão em seu desfavor.
José Roberto Fernandes, agente de segurança penitenciária, declarou que, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000355-91.2019.8.26.0032 -Voto no 3665
6
data dos fatos, prestava serviços no pavilhão disciplinar, quando comunicou ao
agravante que o seu isolamento havia terminado, portanto, deveria retornar ao convívio
em um dos pavilhões habitacionais da unidade, o sentenciado recusou-se dizendo que
iria permanecer no local em que se encontrava até que fosse removido a outro
estabelecimento prisional. Ele foi advertido de que sua conduta caracterizava
desobediência, porém, manteve-se do mesmo modo (fls. 15).
No mesmo sentido o depoimento do agente de segurança penitenciária,
Carlos Roberto da Silva, que também participou do procedimento (fls. 16).
Bem se vê que, pelos depoimentos dos agentes de segurança penitenciária,
que o agravante, agiu de forma indisciplinada e desobedeceu a ordem direta, recebida
dos servidores do local, atrapalhando o andamento dos trabalhos. E não há razão para se
duvidar dos testemunhos dos servidores do estabelecimento prisional, mesmo porque
gozam de fé pública, sem desconsiderar que nada de concreto e que pudesse fragilizar
esses depoimentos foi demonstrado.
Confira-se, nesse sentido, o seguinte precedente desta C. Câmara:
"Agravo em execução penal. Falta grave. Subversão da ordem ou disciplina
no estabelecimento prisional (art. 50, inciso I, da LEP). Absolvição pretendida.
Insuficiência de provas. Inadmissibilidade. Materialidade e autoria demonstradas
através de procedimento apuratório disciplinar. Depoimentos dos agentes
penitenciários que se revestem de especial relevância probatória, eis que, como
agentes do Estado, gozam de fé pública. Anotação da falta grave de rigor .Agravo
improvido" (Agravo em Execução Penal no 7005455-79.2013.8.26.0482 11a Câmara
de Direito Criminal - Rel. Des. Salles Abreu J. 11.2.2014 P. 18.2.2014), grifei.
Diante desse cenário, era mesmo de rigor o reconhecimento da prática de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000355-91.2019.8.26.0032 -Voto no 3665
7
falta disciplinar de natureza grave pelo agravante, pois, além de encontrar amparo na
prova oral, sua conduta se subsume àquela previstas no art. 50, inciso VI, da Lei de
Execução Penal, não sendo o caso de absolvição por insuficiência de provas ou
atipicidade da conduta, tampouco, como se viu, de desclassificação para falta de
natureza média.
Em verdade, trata-se de ato de extrema gravidade no ambiente carcerário,
pois, se não punido com o rigor esperado, incentiva condutas similares pelos demais
sentenciados, razão pela qual não pode ser admitido ou minimizado.
No mais, diante do reconhecimento da prática de falta disciplinar de
natureza grave em prejuízo do sentenciado que resgatava pena em regime fechado,
imperiosa a interrupção do lapso para a progressão de regime, por interpretação do
art. 118, caput, inc. I, da Lei no 7.210/84, e nos termos da Súmula 534 do Superior
Tribunal de Justiça (A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a
progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do
cometimento dessa infração).
Nesse sentido, aliás, também é o entendimento consolidado no Supremo
Tribunal Federal:
"I A jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal também
opera no sentido de que a prática de falta grave no decorrer da execução penal
interrompe o prazo para concessão de progressão de regime, reiniciando-se, a partir
do cometimento da infração disciplinar grave, a contagem do prazo para que o
condenado possa pleitear novamente o referido benefício executório. Precedentes."
(HC 136376 Segunda Turma - Relator Ministro Ricardo Lewandowski J. em
18.4.2017 - DJe 28.4.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000355-91.2019.8.26.0032 -Voto no 3665
8
Ademais, embora não vigente à época do fatos, merece destaque a atual
previsão legal. Em conformidade com o § 6o, do art. 112 da Lei de Execução Penal
(incluído pela Lei no 13.964/2019): " O cometimento de falta grave durante a execução
da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no
regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito
objetivo terá como base a pena remanescente"
O mesmo efeito, porém, não se estende ao livramento condicional, indulto e
comutação de penas, nos moldes das Súmulas 441 (A falta grave não interrompe o
prazo para obtenção de livramento condicional) e 535 do Superior Tribunal de Justiça
(A prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação de pena ou
indulto).
E, no que tange à perda dos dias remidos, a decisum ora agravada também
não comporta reparo, pois o e. juízo a quo examinou os elementos de convicção
relacionados ao caso concreto, vale dizer, a natureza e a gravidade da falta disciplinar e,
a seguir, motivou o quantum que entendeu pertinente impor (1/6) para a adequada
repreensão e prevenção de atos deste jaez.
Acrescente-se que, considerando que a infração disciplinar cometida pelo
agravante é de natureza grave, infere-se inequívoco que a perda de 1/6 dos dias remidos
era mesmo imperativa, está adequada, condizente e pertinente, na hipótese, não se
cogitando de bis in idem.
Portanto, a decisão ora recorrida fica confirmada, por seus fundamentos.
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do agravo em execução penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000355-91.2019.8.26.0032 -Voto no 3665
9
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.